Tribunal: TJDFT
Processo: 0719668-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0719668-77.2019.8.07.0001 Impetrante: APELANTE: RUANN VIANA MARQUES, MARCUS VINICIUS VILLA CHAN MEDEIROS Paciente: APELANTE: RUANN VIANA MARQUES, MARCUS VINICIUS VILLA CHAN MEDEIROS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se (ID 15415508) de petição da douta Defesa, pleiteando a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento do acordo de não persecução penal ao acusado, por preencher os requisitos legais. Asseverou que, diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, introduzindo o artigo 28-A do Código de Processo Penal, norma híbrida e favorável ao acusado, deve retroagir para beneficiá-lo. Nada a prover. Quando da vigência da Lei 13.964, em 24-dezembro-2019, o acusado já havia sido sentenciado, o que se deu em 25-outubro-2019 (ID 13547406), não havendo falar em aplicação retroativa do instituto, que visa evitar a persecução penal. Neste sentido, confira-se precedente desta Segunda Turma que, embora proferido antes da Lei 13.964/2019, pautou-se na Resolução n. 181/17 do CNMP, com semelhantes diretrizes: Habeas corpus. Proposta de acordo de não persecução penal não realizada pelo MP. Competência. 1 - Se o ato omissivo é imputado a juiz da Justiça do DF, compete ao TJDFT processar e julgar habeas corpus em que se impugna a omissão. 2 - A Resolução do CNMP n. 181/17, que dispõe sobre instauração e tramitação do procedimento investigatório a cargo do Ministério Público, permite aos seus membros, atendidos os requisitos objetivos e subjetivos, propor ao investigado acordo de não persecução penal, que ocorre na fase de investigação. 3 - Oferecida e recebida a denúncia, realizada a instrução, não há mais espaço para se fazer proposta de acordo de que trata referida resolução. 4 - Denegada a ordem. (Acórdão 1220480, 07251440220198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) 2. À douta Secretaria para que dê seguimento às providências de praxe. Int. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator